Tribunal: STF
Processo: HC 222128
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 171.133/PA, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE EXACERBADA DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. REVISÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RELAXAMENTO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.



    2. Caso em que, ainda que reconhecida a utilização de alguns fundamentos reputados inidôneos para, por si só, justificarem a segregação cautelar do réu, é certo que as instâncias ordinárias lograram demonstrar a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, considerando, notadamente, a apreensão de expressiva quantidade de drogas (1,4kg de maconha), bem como a demonstração de vínculo entre o réu e associação criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes, na qual, conforme reconhecido pela sentença, o agravante era responsável por promover o transporte da droga para locais diversos, inclusive em outra unidade da federação. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.



    3. Ademais, o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade.



    4. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.



    5. A alteração promovida pela Lei n° 13.964/2019 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará, a cada 90 dias, a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. Não se trata, entretanto, de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.



    6. De toda forma, recomendada recentemente por esta Corte a revisão da prisão cautelar, em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único do CPP, o Juízo de origem assim procedeu, tendo decidido pela manutenção da custódia antecipada diante da permanência dos requisitos que levaram à decretação da custódia, não havendo que se cogitar de eventual prejuízo para a defesa.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ementa obtida em acesso ao sítio eletrônico do STJ).



    A defesa alega, primeiro, que, 



    “[...] apesar de o r. juízo realizar a revisão emanada de ordem de Habeas Corpus, este sequer reavaliou se ainda persistem de maneira fundamentada os requisitos da prisão cautelar no atual momento processual, ou seja, após vencida a instrução, em outros modos, manteve a prisão preventiva do paciente sob os mesmos fundamentos utilizados logo após sua prisão, há quase 3 (três) anos, usando-se de fatos antigos, limitando-se tão somente as falácias de que ainda persistem os pressupostos autorizadores da segregação cautelar provisória por inexistirem fatos novos.



    2.6 – Diante do decreto de manutenção da prisão emanado no dia 13/09/2022, o Douto Ministro Relator do STJ consignou que o decreto preventivo restou fundamentado de maneira idônea pelos fatos que consubstanciam o presente caso, dentre eles a quantidade expressiva de drogas e a ligação do Agravante com associação voltada para fins da traficância; e que o fato de permanecer preso durante toda instrução, não faria sentido, com a superveniência da condenação, que lhe fosse deferida sua liberdade. Entretanto, cabe aqui refutar alguns pontos referentes aos respeitosos fundamentos.



    2.7 – O primeiro deles, o r. Ministro Relator do STJ utilizou como parâmetro para decisão que negou provimento ao Recurso e posterior Agravo Regimental os fundamentos trazidos pelo tribunal de origem. Vejamos:



    […]



    2.8 – Todavia, não caberia ao tribunal trazer novos fundamentos e justificações para decisão vaga e abstrata emanada pelo juízo de primeiro grau, cabendo tão somente ao tribunal ad quem verificar se aquela decisão de manutenção de prisão está em conformidade com a legislação processual ou a jurisprudência pátria.



    […]



    2.12 – Salienta-se ainda, que tanto a decisão que negou o direito ao Paciente de recorrer em liberdade, quanto a decisão emanada após a imposição do tribunal de origem, ambas limitaram-se tão somente no núcleo da tipologia e em dizer que ainda persistem os motivos autorizadores da prisão preventiva, tais argumentos se fazem de imensa afronta ao que indica o art. 315, § 1° e 2°, II e III, do Código de Processo Penal.” (págs. 7-9 da petição inicial).



    Argumenta, ainda, que, 



    “[t]anto a primeva decisão que mantivera a prisão preventiva (em sentença), quanto aquela que sobreveio no curso do competente recurso (do dia 13/09/2022) todas elas cabem a todo aquele processo que necessita de revisão da manutenção da constrição cautelar. Pois, a primeira, usa-se de argumentos voltados a política criminal e consequências do tráfico na sociedade, a segunda resume-se em trazer apenas que não há fatos novos aparentes e que isso é motivo justificante de manutenção de tal decreto preventivo. Diante de tais fundamentos, resta claro que tais razões cabem a todo aquele processo em que o agente responde por crime tráfico de drogas e/ou associação criminosa. Aliás, não apenas estes, mais a todo e a qualquer crime. Assim, tais bases, não fogem do núcleo da tipologia dos crimes ora imputados, e por consequência, não podem servir de mandamento lógico a fim de decretar ou manter a prisão de alguém […].” (pág. 11 da petição inicial). 



    Salienta, por fim, que o paciente “é primário, portador de bons antecedentes, possuía emprego lícito a época de sua prisão como agente de endemias. Sendo, portanto, medidas cautelares perfeitamente suficientes para o andamento sadio do processo”. (pág. 12 da petição inicial). 



    Requer, ao final, a concessão da ordem, “determinando-se a cessação do constrangimento ilegal impingido ao Paciente, concedendo-se o direito de responder a todo o processo em liberdade até o trânsito em julgado da presente persecutio criminis”. (pág. 15 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    Embora os impetrantes não tenham instruído a petição inicial com o inteiro teor do acórdão questionado, é possível acessá-lo por meio do sítio eletrônico do STJ. Nele, constam os seguintes a fundamentos utilizados pela Quinta Turma para manter a custódia cautelar do paciente:



    “[...]



    Consta dos autos que o réu, ora agravante, foi preso cautelarmente e condenado como incurso nas sanções punitivas dos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 11 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.150 dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Conforme relatado na decisão agravada, busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva do agravante, sobretudo em razão da inexistência de fundamentação idônea nas decisões precedentes e inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.



    […]



    No caso, a despeito de não colacionada a decisão que decretou a segregação cautelar do réu, a prisão preventiva, segundo se infere dos autos, foi decretada e mantida pelo Juízo de origem em razão das circunstâncias concretas do delito, notadamente a apreensão de significativa quantidade de drogas e a existência de vínculo entre o agravante e associação criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes, conforme se extrai das informações prestadas nos autos, no que interessa (e-STJ fls. 85/86): 



    ‘ANDRE RODRIGUES DA CUNHA, denunciado pelo Ministério Público Estadual, junto com seus comparsas RIMERSON BARBOSA DE FREITAS, WESLEY ALVES DA SILVA e SHELLEY TAINA DA CRUZ CAVALCANTE, como incurso nas penas dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 c/c artigo 12 da Lei 10.826/03.



    Narra a peça representativa, em síntese, respaldada em procedimento investigativo criminal, que a guarnição de serviço da Polícia Militar foi acionada pelo CB PM Andrade de Aguiar Jorge, que estaria seguindo um veículo ‘Doblô’ de cor branca em atitude suspeita, e que estava precisando de reforços. Ato contínuo, a guarnição se deslocou até o local indicado pelo CB Andrade, onde abordaram o senhor WESLEY ALVES DA SILVA, encontrando com o mesmo a quantidade de 04 (quatro) tabletes de droga prensada, em saco plástico de cor marrom. Que a droga era verde, aparentando tratar-se da substância popularmente conhecida como ‘MACONHA’. O senhor WESLEY informou ter conseguido a droga com um cidadão conhecido como ‘Breno Shake’ (Rian ou Rimerson) na zona rural ‘Minas madeira’ próximo a uma Igreja de cor azul. Além disso, WESLEY informou seu endereço na cidade de Breu Branco, uma casa localizada na Rua São Simão, n° 32, no Bairro Santa Catarina para a guarnição de PM.



    Chegando na residência de Wesley, os Policiais encontraram SHELLEY TAINN DA CRUZ CAVALCANTE, companheira de Wesley, e o nacional conhecido como ‘Andrezinho’, ora paciente, que estava deitado em um quarto. Os PM solicitaram autorização para entrar na residência à senhora Shelley e, após conversar com os PM, autorizou a revista em sua residência. 



    Na mencionada revista, os Policiais Militares encontraram no guarda-roupas 01 (um) revólver de marca/modelo forjas Taurus, calibre .38 especial, 01 (um) tablete de droga esverdeada, prensada, popularmente conhecida como ‘maconha’ e dentro de uma mochila, que estava dentro de outro quarto na residência, foi encontrado 09 (nove) tabletes de droga esverdeada prensada, popularmente conhecida como ‘maconha’.



    O ora paciente se associou voluntariamente a outras pessoas, liderados por Rimerson Barbosa de Freitas, vulgo ‘Breno Shake’, no intuito de praticar a traficância, não só no Município de Breu Branco, como de forma audaciosa expandi-lo ao Município de Altamira, local onde o réu/requerente informa possuir trabalho lícito.



    A denúncia foi ofertada em 07/01/2020 e recebida no dia 22/01/2020, determinação a notificação dos réus e designando audiência de instrução e julgamento para o dia 05/05/2020.



    Em razão da pandemia provocada pelo novo coronavírus, a audiência designada para o dia 05/05/2020 não pode ser realizada.



    No dia 27/05/2020 o advogado constituído pelo réu/paciente protocolou pedido de Revogação de Prisão Preventiva, apontando aspectos subjetivos do custodiado/paciente que seriam condizentes com o pleito da defesa, como sendo réu primário e possuir residência fixa, e que o cenário atual provocado pelo covid-19 recomenda a revogação da prisão, buscando que o mesmo responda ao processo em liberdade.



    Instado a se manifestar, o ilustre membro do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido feito pela defesa do acusado em 02/06/2020.



    Este Juízo, no dia 10/06/2020, proferiu decisão indeferindo o pleito da defesa, mantendo a custódia anteriormente decretada, por entender que a defesa não trouxe elementos aptos a modificar tal determinação judicial sobre a desnecessidade de manutenção da medida cautelar constritiva e que a ordem pública não estaria assegurada com a soltura do réu/paciente, visto que a tratativa é relativa aos crimes descritos no art. 33, caput, e art. 35, caput, da lei 11.343/2006, sendo preso com grande quantidade de drogas, aproximadamente 14kg de maconha.



    Na decisão de indeferimento, este Juízo salientou que o paciente, segundo informações possuía ligação com o tráfico no Estado do Amapá, o que para isso não se faz necessário possuir residência naquele Estado. Ademais, o próprio advogado do ora paciente informa que a outra partícipe do crime, Shelley, é quem tem endereço naquele Estado vizinho, corroborando com o entendimento de que a associação criminosa comandada por Rimerson estava tentando expandir-se para além das fronteiras do Estado do Pará.



    Foi realizada audiência de instrução e julgamento por este Juízo no dia 01 de dezembro de 2020, tendo sido ouvidas as testemunhas arroladas e realizados os interrogatórios dos réus. Alegações finais apresentadas pelo Ministério Público no Id Núm 55122108 - pág. 5, pelas defesas, inclusive a defesa constituída pelo ora paciente no Id Núm. 55122251 - pág. 12. 



    Sentença proferida por este Juízo no dia 15 de outubro de 2021, publicada no DOE no dia 19 de outubro de 2021, condenando o ora paciente a 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão.



    Com efeito, a conduta atribuída ao requerente, caso comprovada, é assaz reprovável, sendo que no intuito de lucro fácil explora atividade espúria, ofertando substâncias manifestamente lesivas à saúde, causando severo abalo à ordem pública não só pelo seu comportamento, como também, reflexamente, são responsáveis pela série de crimes contra o patrimônio e contra as pessoas, cometidos por dependentes químicos para manter o vício fomentado pelo requerente, e que hoje infestam a cidade de Breu Branco. (…)’



    Encerrada a instrução, o agravante, que permaneceu preso durante todo período, foi condenado, por infração aos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, à pena de 11 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade, sob os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 51/52):



    ‘Nego aos réus o direito de recorrer desta Sentença em liberdade, considerando que sua liberdade pode causar grave instabilidade social, demonstrando neste ponto a necessidade da garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, pois trata-se de crime concretamente grave, que causa sérios transtornos a paz da sociedade do Município, considerando que o tráfico de drogas o delito que mais atrai condutas delituosas ao seio social, seja para sustentar o vício dos usuários, seja pela disputa do domínio do tráfico, que vitimiza não somente os traficantes, mas a sociedade que fica a mercê da violência imprimida na conquista do domínio ilegal, assim sua prisão é necessária e demonstra a ultima ratio, contudo não há impedimento algum a apelação, tratando-se de uma garantia da ampla defesa. Assim, devem os réus RIMERSON BARBOSA DE FREITAS, WESLEY ALVES DA SILVA e ANDRÉ RODRIGUES DA CUNHA seguirem ao cumprimento provisório da pena. (…)’ 



    Além disso, em consulta ao andamento processual no site do Tribunal de origem, verifica-se que o Juízo singular, mesmo após a prolação de sentença condenatória, proferiu decisão no dia 13/9/2022, em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único do CPP, tendo decidido pela manutenção da clausura, verbis: 



     ‘1. Considerando a necessidade de revisar todos os processos de réus presos provisórios, com data de prisão igual ou superior a 90 (noventa) dias, em face da determinação legal insculpida no art. 316, em seu parágrafo único, acrescentado pela Lei 13.964/2019, passo a analisar a necessidade de manutenção, ou não, de prisão preventiva. No presente caso, trata-se de revisão da custódia preventiva de ANDRÉ RODRIGUES DA CUNHA. 



    2. Como se sabe, a regra em nosso ordenamento jurídico é a liberdade, de modo que toda prisão antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória reveste-se de excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar.



    3. Desta forma, a custódia preventiva só pode ser decretada e mantida em razão de decisão escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, enquanto preenchidos os pressupostos e fundamentos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal e demonstrada concreta e objetivamente sua real necessidade.



    4. Encerrada a instrução processual, este Juízo proferiu sentença condenatória aos acusados, entre eles ANDRÉ RODRIGUES DA CUNHA, condenando-o a 11 anos e 10 meses de reclusão, com regime inicial fechado e negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.



    5. Em uma análise acurada sob as circunstâncias que permearam a decretação da prisão preventiva dos acusados, observo que não há qualquer relato fático noticiado nos autos ou de conhecimento deste juízo, que sejam capazes de afastar a necessidade de constrição cautelar, posto que a necessidade de garantia da ordem pública permanece latente ante a periculosidade gerada pelo estado de liberdade dos acusados se outra medida cautelar diversa da prisão lhes for possibilitada.



    6. Ante o exposto, com essas considerações e por aquelas deduzidas por ocasião da decretação da prisão preventiva, argumentos que ora agrego como razões desta decisão, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE ANDRÉ RODRIGUES DA CUNHA.



    7. Por oportuno, nos termos do art. 597 do Código de Processo Penal, tratando-se de recurso que desafia sentença condenatória e observada a tempestividade, recebo a Apelação interposta pelas defesas dos réus WESLEY ALVES DA SILVA (Id Núm. 55123883 – Pág. 1), RIMERSON BARBOSA DE FREIRAS (Id Núm. 55123883 – Pág. 6) e ANDRE RODRIGUES DA CUNHA (Id Núm. 75659974 – Pág. 2); (...)’ 



    O Tribunal estadual, por sua vez, ao apreciar o mérito da ação originária, corroborou os fundamentos adotados pelo Magistrado de origem, entendendo não haver ilegalidade na prisão (e-STJ fls. 106/122 ).



    Assim, à luz dos trechos acima transcritos, ainda que se reconheça a utilização eventual de alguns fundamentos reputados inidôneos para, por si só, justificarem a segregação cautelar do réu, é certo que as decisões precedentes lograram demonstrar a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias do caso concreto, notadamente a apreensão de expressiva quantidade de drogas (1,4kg de maconha) somada à constatação da ligação do agravante com associação criminosa estruturada e voltada para o tráfico de entorpecentes, cenário este que, além de demonstrar a gravidade exacerbada da conduta perpetrada, evidencia a periculosidade social dos réus implicados no esquema criminoso, revelando significativo envolvimento com a traficância.



    Nesse sentido, o Supremo Tribunal assentou que ‘a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública’ (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, DJe 06/04/2016). 



    Quanto à alegação de que a quantidade total de drogas apreendidas se encontra equivocada (ao argumento de que, em vez de 14 kg de maconha, relatado em algumas das decisões anteriores, foram apreendidos, em verdade, 1,410kg da droga), divergência esta que de fato se verifica a partir da análise dos termos da denúncia e da sentença, tal fato deveria ter sido objeto do oportuno e competente recurso de embargos de declaração perante o Magistrado singular, o que não parece ter ocorrido. 



    Nesta instância, todavia, o equívoco apontado não logra afastar a legitimidade dos fundamentos alinhavados, seja porque ainda se reputa considerável o correto montante de entorpecentes apreendido (1,410 kg de maconha), seja porque as alegações da defesa não são aptas a desconstituir a realidade do significativo vínculo do agravante com grupo criminoso dedicado à atividade do tráfico, no qual, inclusive, conforme já reconhecido pela sentença diante das provas dos autos, o réu era responsável por promover o transporte da droga para locais diversos, inclusive em outra unidade da federação (e-STJ fl. 161)



    Cumpre salientar que nos termos da orientação desta Corte ‘a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.’ (AgRg no HC n. 692.519/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021).



    Nesse panorama, portanto, em que pese os argumentos da defesa no presente agravo, não há falar em ausência de justificativa para a manutenção da segregação cautelar, já que demonstrada a elevada gravidade e reprovabilidade da conduta imputada, com amparo na jurisprudência desta Corte, especialmente, como visto, a significativa quantidade de drogas apreendidas e o envolvimento do agente com grupo criminoso dedicado à narcotraficância, o qual tinha inclusive ligação com outro estado da federação. 



    Nesse contexto, ‘Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria’ (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).



    Além disso, não se pode desprezar que o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. 



    Ora, ‘a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade’ (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019). 



    A posição é consonante, além disso, com o Supremo Tribunal Federal, o qual possui entendimento pacífico de que ‘permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação’ (RHC n. 117.802/DF, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10/6/2014, DJe de 1º/7/2014).



    Dentro deste contexto, também não há falar em indevido reforço da fundamentação pelo acórdão de 2º grau, na medida em que este se limitou a constatar que o entendimento esposado pelo Magistrado singular, que já era suficiente e satisfatoriamente apto a justificar a decretação e manutenção da prisão preventiva, é apenas compatível com a jurisprudência desta Corte que autoriza, como consectário lógico, a manutenção da prisão cautelar, por ocasião da sentença, em relação ao réu mantido preso durante a instrução criminal e diante da não alteração do quadro fático.



    Registre-se, ainda, que as condições subjetivas favoráveis ao recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva. 



    Nesse contexto, segundo este Tribunal, ‘a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.’ (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).” (grifos no original).



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes). 



    Nesse sentido, vejam-se, ainda, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2. Habeas corpus denegado.” (HC 126.905/RJ, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. MODUS OPERANDI E QUANTIDADE DE DROGA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 



    I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. 



    II - Todas as decisões proferidas nos autos pela prisão preventiva calcaram-se em uma mesma premissa básica, qual seja, a do pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a quantidade de droga apreendida e o risco de reiteração criminosa justificariam o decreto da custódia cautelar. 



    III - A gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado e a quantidade de droga apreendida - no caso, 2.880 gramas de cocaína, permitem concluir pela periculosidade social dos pacientes e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do CPP, em especial para garantia da ordem pública. Precedentes. 



    IV – Ordem denegada.” (HC 136.778/RO, de minha relatoria).



    “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC 135.418/PA, rel. Min. Gilmar Mendes).



    Ademais, a decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática do tráfico ilícito de drogas, ainda mais, como no caso, em que a traficância expandia-se para outro Estado da Federação.



    Com essa orientação, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP), DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP) E DE FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 90 DA LEI 8.666/1993). PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. ANÁLISE PELO JUIZ DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. […] III – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes licitatórios, ente outros, formado por mais de 70 pessoas, do qual o paciente seria um dos líderes. Precedentes. IV – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. V – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de